Tribunal: STF
Processo: Pet 8680
Classe: Pet
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de denúncia por crime de responsabilidade oferecida pelos(as) Deputados(as) Federais Alexandre Frota de Andrade, Aliel Machado Bark, Danilo Jorge de Barros Cabral, Fabiano Galletti Tolentino, Felipe Rigoni Lopes, Israel Matos Batista, João Henrique de Andrade Lima Campos, Joenia Batista de Carvalho, Marcelo Calero Faria Garcia, Maria do Rosário, Maria Margarida Martins Salomão, Maria Perpétua de Almeida, Rafael Huete da Motta, Raul Jean Louis Henry Júnior, Reginaldo Lázaro de Oliveira Lopes, Rodrigo Antônio de Agostinho Mendonça, Tabata Claudia Amaral de Pontes e pelos Senadores da República Alessandro Vieira e Fabiano Contarato, contra o Ministro de Estado da Educação, Abraham Bragança de Vasconcellos Weintraub. 
    Os requerentes imputam ao requerido a prática dos crimes de responsabilidade previstos nos arts. 4º, 7º e 9º, combinados com o art. 13, I, todos da Lei 1.079/1950. De acordo com a peça exordial:
    “[...] 16. O art. 9º, 4, da Lei n.º 1.050 afirma ser crime de responsabilidade contra a probidade na administração ‘expedir ordens ou fazer requisições de forma contrária às disposições expressas da Constituição.’
    […]
    19. Desde logo, ressalte-se que a denúncia não configura pedido de revisão de atos da Administração Pública, dotados de discricionariedade, mas, sim, de pedido de responsabilização de agente público por atos contrários às leis e à Constituição. Não pode um Ministro de Estado agir de forma contrária às finalidades do órgão que comanda, promovendo verdadeiro desmonte.
    20. Principie-se pela eloquente ineficiência do Ministro da Educação quanto à gestão das políticas de alfabetização, apontada como uma das grandes metas nos cem dias do Governo e posteriormente ignorada, nos termos do relatório da Comissão Externa da Câmara dos Deputados para acompanhamento dos trabalhos do MEC:
     ‘No ano de 2019 (até Novembro), o MEC – por meio da Secretaria de Alfabetização (Sealf) – não apresentou um programa nacional de definição de soluções didáticas e pedagógicas para alfabetização, conforme alardeado pela alta gestão, deixando gestores municipais e estaduais sem direcionamentos mínimos de implementação de política de alfabetização.
    As ações realizadas pelo MEC no ano incluem um Decreto que institui a Política Nacional de Alfabetização (PNA), um Caderno Explicativo sobre a Política e a Conferência Nacional de Alfabetização Baseada em Evidências (Conabe), que não estabeleceram a estratégia de implementação dessa Política, isto é, como ela será executada desde Brasília até alcançar as escolas municipais e estaduais. Resumem-se quase que – exclusivamente a uma revisão parcial da lietratura sobre o tema.
    Em relação aos Programas anteriores, o MEC descontinuou o Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa (Pnaic), mas continua executando o Programa Mais Alfabetização (PMALFA) por meio da Secretaria de Educação BÁSICA (SEB), restringindo e atrasando o repasse das parcelas de execução do Programa.
    Há falta de coordenação entre SEB e Sealf e sobreposição de funções no que diz respeito às políticas de alfabetização.
    As duas únicas dotações orçamentárias dedicadas à Educação de Jovens e Adultos tiveram execução de menos de 1% até novembro de 2019. o que indica a descontinuidade das políticas destinadas para este fim.
    O caderno do PNA estabelece a prioridade da alfabetização indígena por língua portuguesa, contradizendo frontalmente o Estatuto do Índio, que determina que ‘a alfabetização dos índios far-se-á na língua do grupo a que pertençam e em português, salvaguardado o uso da primeira.’
    21. Como se pode aferir pela transcrição acima, não se trata de mera inépcia do denunciado na condução da pasta que lhe foi confiada. Antes, está-se diante de verdadeira afronta ao princípio constitucional da eficiência.”
    Os parlamentares apontam possível infração dos deveres da transparência e da impessoalidade e, ainda, uma pretensa omissão desidiosa do requerido ao deixar de observar as normas e os princípios normativos previstos na Constituição Federal de 1988. Confira-se: 
    “[...]
    22. Um segundo ponto de extrema gravidade diz respeito à omissão do Ministério comandado pelo denunciado para fazer uso de um bilhão de reais resgatados pela Lava Jato e não empenhados ‘porque não estava pronto o projeto’. Tratava-se da maior fatia de um fundo que continha o total de 2,6 bilhões de reais. Esta Egrégia Suprema Corte havia ratificado o acordo, em setembro de 2019, para destinar o dinheiro recuperado por meio daquela operação.
    […]
    25. Nas últimas semanas, ganharam repercussão os desdobramentos do Exame Nacional do Ensino Médio. No dia 18 de janeiro de 2020, o Ministro de Educação reconheceu a existência de um erro na correção dos gabaritos da Prova do Enem 2019, após diversas denúncias vindas dos estudantes sobre aparentes distorções sem suas notas.
    […]
    34. Para além da inobservância do dever de transparência, a atuação desidiosa e negligente do Ministro como autoridade responsável pela condução do Enem viola gravemente o princípio da eficiência, este procedimento previsto, que deve pautar a atuação da administração pública.
    35. Não menos importante, deu-se uma gravíssima violação ao princípio da impessoalidade quando o denunciado aceitou pedido feito pelo Twitter de correção da prova da fila de um apoiador do Governo.
    […]
    39. Muitas outras condutas, de igual ou maior gravidade, poderiam ser ainda mencionadas.
    40. O menoscabo do extenso e detalhado relatório apresentado pela Comissão Externa destinada a companhar o desenvolvimento dos trabalhos do Ministério da Educação, bem como da apresentação do seu planejamento estratégico, é outro indicativo da inércia do denunciado em buscar soluções eficientes para o funcionamento ordinário do Ministério da Educação.
    Os requerentes atribuem, ainda, ao Ministro de Estado da Educação a consecução de condutas incompatíveis com a dignidade e decoro do cargo.
    Ao final, pedem o seguinte:
    “[...]
    a. O recebimento e processamento da presente denúncia, nos termos do art. 102, I, c,da Constituição Federal, c/c art. 14 da Lei n. 1.079, de 10 de abril de 1950, para os fins de reconhecer a prática, pelo Ministro de Estado da Educação, dos crimes de responsabilidade descritos no art. 9º, 4 e 7, ambos da Lei n. 1.079, de 1950, encaminhando-se os autos ao Plenário do Supremo Tribunal Federal, para impor ao denunciado a pena de perda do cargo, bem como a inabilitação para exercer cargo público por oito anos;
    b. Requer a produção de prova testemunhal consistente na oitiva das pessoas indicadas oportunamente, as quais deverão ser intimadas para tal finalidade nos termos do art. 18 da Lei n. 1079/50, sem prejuízo de outras provas cuja necessidade e relevância surjam durante a instrução do feito.” 
    A Procuradoria-Geral da República (PGR) ofertou manifestação, opinando pela rejeição da peça exordial em razão da ilegitimidade ativa ad causam, nos seguintes termos: 
    ”[...]
    Os requerentes carecem de legitimidade ativa ad causam para apresentarem a presente denúncia pela prática dos crimes de responsabilidade atribuídos ao Ministro de Estado da Educação, Abraham Bragança de Vasconcellos Weintraub. 
    A jurisprudência da Suprema Corte distingue as situações de responsabilização dos Ministros de Estado por infrações político administrativas conexas com crimes da mesma natureza praticados pelo Presidente da República, daquelas outras em que há imputação restrita aos Ministros de Estado, sem conexão com crimes do Presidente (Pet 1.954, Rel. Min. Maurício Corrêa, Pleno, DJ 01.08.2003; Pet 1.104, Rel. Min. Sydney Sanches, Pleno DJ 21.02.2003; Pet 7.514, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 29.08.2018; Pet 1.392, Rel. Min. Carlos Velloso, DJ 31.03.2003 e Pet 1.986, Rel. Min. Maurício Corrêa, DJ 13.02.2003).
     Na primeira ocorrência, é reconhecida a natureza política do processo de crime de responsabilidade, do que decorre a legitimidade para denúncia de qualquer cidadão no exercício pleno de direitos políticos. Em casos tais, a acusação está sujeita à avaliação de procedência pela Câmara dos Deputados (art. 51, I, da CF), e o processo e julgamento é da competência privativa do Senado Federal (art. 52, I, da CF). 
    Já na segunda hipótese, de reconhecida natureza judicial, o processamento e julgamento dos fatos tramitam perante Supremo Tribunal Federal (art. 102, I, "c", da CF). O julgamento proferido alinha-se a um juízo técnico-jurídico, precipuamente vinculado ao estrito exame de subsunção do fato à norma. Sobressai o caráter penal da acusação, do que decorre a exclusividade do Ministério Público para oferecer a inicial acusatória. 
    No caso dos autos, os requerentes imputam ao Ministro de Estado da Educação condutas autônomas, não conexas com infração político-administrativa da mesma natureza praticada pelo Presidente da República. Dessa feita, de modo que a legitimidade ativa para denúncia é do Ministério Público - art. 129, I, da CF - (Pet 1.104, Rel. Min. Sydney Sanches, Pleno DJ 21.02.2003). 
    Nesse sentido, a ilegitimidade ativa dos requerentes é prejudicial que obstaculiza a análise da linha argumentativa desenvolvida na denúncia e consequente iniciativa de adoção de medidas apuratórias no âmbito do Supremo Tribunal Federal, a fim de submeter o agente político requerido a um processo de responsabilização, no caso, por crime de responsabilidade.” (fls. 39/45)
     É o relatório. Decido. 
    Bem examinados os autos, registro, inicialmente, que o art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), atribui ao relator o poder de negar seguimento a pedido contrário à jurisprudência dominante ou manifestamente improcedente. 
    Saliento, desde logo, que os Ministros de Estado são processados e julgados: (i) por esta Suprema Corte, nos crimes comuns e nos de responsabilidade que cometerem sem conexão com o Presidente da República; e (ii) pelo Senado Federal, após autorização da Câmara dos Deputados, nos crimes de responsabilidade conexos com aqueles praticados com o Presidente da República (concurso de pessoas na prática do crime de responsabilidade). 
     Com efeito, a referida compreensão hermenêutica tem amparo na simples exegese dos arts. 52, I, e 102, I, c, ambos da CF/88, verbis: 
    “Art. 52. Compete privativamente ao Senado Federal:
    I - processar e julgar o Presidente e o Vice-Presidente da República nos crimes de responsabilidade, bem como os Ministros de Estado e os Comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica nos crimes da mesma natureza conexos com aqueles;”
    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:
    I - processar e julgar, originariamente: […]
    c) nas infrações penais comuns e nos crimes de responsabilidade, os Ministros de Estado e os Comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica, ressalvado o disposto no art. 52, I, os membros dos Tribunais Superiores, os do Tribunal de Contas da União e os chefes de missão diplomática de caráter permanente; […].”
    Assinalo, a propósito, que há precedentes desta Suprema Corte nesse sentido. Confira-se, v.g., trecho do voto proferido pelo Ministro Maurício Corrêa na Pet. 1.954/DF:
    “[...] Diversa, porém, é a hipótese em que a acusação restringe-se à figura do Ministro de Estado, sem que haja conexão de crimes com o Presidente da República, cuja competência para o julgamento é do Supremo Tribunal Federal (CF, artigo 102, I, “c”). O processo dar-se-á perante o Poder Judiciário e não mais no âmbito do Poder Legislativo, evidenciando-se sua natureza judicial. Como se vê, é outro o procedimento, tanto que inaplicável a exigência de verificação do requisito de procedibilidade por parte da Câmara dos Deputados (QCRQO 427, Moreira Alves).” 
    Convém destacar, outrossim, que não ignoro a existência de razoável divergência, especialmente no campo doutrinário, em torno da natureza jurídica do crime de responsabilidade, a saber: (i) infrações político-administrativas, ou; (ii) infrações revestidas de natureza jurisdicional (criminal). 
    Rememoro, contudo, que é assente o entendimento jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal no sentido de firmar a natureza penal do processo de impeachment dos Ministros de Estado, por crimes (autônomos) de responsabilidade. Destaco, nesse sentido, trechos dos votos constantes da Pet. 1.104/DF, de relatoria do Ministro Sidney Sanches: 
    “[...] E foi a existência dessa controvérsia, pertinente à definição da natureza jurídica do crime de responsabilidade - que, para alguns, situa-se no plano político-constitucional (PAULO BROSSARD, O Impeachment, p. 82, item nº 56, 2ª ed., 1992, Saraiva; THEMÍSTOCLES BRANDÃO CAVALCANTI, "A Constituição Federal Comentada", vol. II/274-275, 1948, Konfino; CASTRO NUNES, "Teoria e Prática do Poder Judiciário", vol. 1/40-41, item n. 2, 1943, Forense, v.g.) e, para outros, qualificando-se como instituto de direito criminal (AURELINO LEAL, "Teoria e Prática da Constituição Federal Brasileira, Primeira Parte, p. 480, 1925, p. ex.) -, que certamente levou o Plenário do Supremo Tribunal Federal a optar por uma das correntes doutrinárias e a reconhecer, por efeito dessa opção, a ausência de legitimidade ativa do cidadão para formular denúncia, junto a esta Corte, contra Ministro de Estado, por crime de responsabilidade, proclamando, ainda, a inaplicabilidade da disciplina ritual fixada pela Lei nº 1.079/50 ao processo de impeachment instaurado perante este Tribunal (RTJ 111/202, 206, Rel. Min. FRANCISCO REZEK), ‘verbis’: 
    “...compete a esta Casa processar e julgar, originariamente, os Ministros de Estado. A regência de semelhante feito é de ser encontrada no Regimento Interno (....). 
    A seu turno, os arts. 230 e 231 do Regimento deixam claro que a denúncia nos crimes de ação pública - e tal é o caso dos crimes de responsabilidade - tem por titular o Chefe do Ministério Público Federal."
     Essa mesma orientação já havia sido perfilhada pelo Plenário da Corte, que, em 1980, ao apreciar essa mesma questão, enfatizou serem inaplicáveis, em relação Supremo Tribunal Federal, as regras procedimentais fixadas pela Lei nº 1.079/50, assinalando, ainda, não caber ao cidadão (eleitor) o exercício do poder de acusar Ministro de Estado, perante esta Corte Suprema, pela suposta prática do crime de responsabilidade: 
    "‘Notitia criminis’.
     Petição que se toma por ‘notitia criminis’, determinando-se o seu arquivamento, em face da manifestação da Procuradoria Geral da República." (Pet nº 85-DF, Rel. p/ o acórdão Min. MOREIRA ALVES).” (grifei)
    Como se nota, a distinção mostra-se essencial para a definição da legitimação ativa. Isso porque, no caso de crimes de responsabilidade autônomos contra Ministros do Estado, sobressai indene de dúvida tratar-se, sob a ótica dos atributos processuais para o exercício da jurisdição, de ação penal pública, cuja titularidade é do Ministério Público. 
    Em outras palavras, verifico que não é possível estender aos cidadãos a possibilidade de deflagar, perante esta Suprema Corte, o processo de impeachment contra Ministros de Estado (por crime autônomo de responsabilidade). 
    Diante desse panorama, a legitimação popular restringe-se ao oferecimento da denúncia perante o Poder Legislativo, a envolver, necessariamente, crimes conexos praticados pelo Presidente da República. Logo, o sentido e alcance da autorização universal prevista no art. 14 da Lei 1.079/1050, diploma legal que rege o processo dos crimes de responsabilidade, cingem-se a autorizar a deflagração do processo de impeachment no âmbito do Parlamento. 
    Note-se, ademais, que a redação do aludido dispositivo faz clara menção acerca da possibilidade de denúncia – por qualquer cidadão - perante a Câmara dos Deputados, verbis: 
    “Art. 14. É permitido a qualquer cidadão denunciar o Presidente da República ou Ministro de Estado, por crime de responsabilidade, perante a Câmara dos Deputados.” 
    Assinalo, a propósito, que esta Suprema Corte já assentou entendimento sobre a ilegitimidade ativa dos cidadãos para iniciar processo de impeachment, neste Tribunal, contra Ministro de Estado. Confira-se o seguinte precedente: 
    “DENÚNCIA POPULAR. SUJEITO PASSIVO: MINISTRO DE ESTADO. CRIMES DE RESPONSABILIDADE. ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. RECEBIMENTO DA PEÇA INICIAL COMO NOTITIA CRIMINIS. ENCAMINHAMENTO AO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. 
    1. O processo de impeachment dos Ministros de Estado, por crimes de responsabilidade autônomos, não-conexos com infrações da mesma natureza do Presidente da República, ostenta caráter jurisdicional, devendo ser instruído e julgado pelo Supremo Tribunal Federal. Inaplicabilidade do disposto nos artigos 51, I e 52, I da Carta de 1988 e 14 da Lei 1079/50, dado que é prescindível autorização política da Câmara dos Deputados para a sua instauração.
    2. Prevalência, na espécie, da natureza criminal desses processos, cuja apuração judicial está sujeita à ação penal pública da competência exclusiva do Ministério Público Federal (CF, artigo 129, I). Ilegitimidade ativa ad causam dos cidadãos em geral, a eles remanescendo a faculdade de noticiar os fatos ao Parquet.
    3. Entendimento fixado pelo Tribunal na vigência da Constituição pretérita (MS 20422, Rezek, DJ 29/06/84). Ausência de alteração substancial no texto ora vigente. Manutenção do posicionamento jurisprudencial anteriormente consagrado.
    4. Denúncia não admitida. Recebimento da petição como notitia criminis, com posterior remessa ao Ministério Público Federal.” (Pet. 1.954/DF. Relator para o acórdão Ministro Maurício Corrêa).
    Destaco, outrossim, os sólidos fundamentos extraídos das decisões monocráticas proferidas, respectivamente, na Pet. 7.514/DF (Ministro Relator Luiz Fux) e na Pet 8.351/DF (Ministro Relator Edson Fachin). Veja-se: 
    “[...]
    Não obstante, o autor é parte ilegítima para requerer a esta Corte a instauração de investigação em face de detentores de prerrogativa de foro. 
    É firme o entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido de que “qualquer pessoa que, na condição exclusiva de cidadão, apresente "notitia criminis", diretamente a este Tribunal é parte manifestamente ilegítima para a formulação de pedido de recebimento de denúncia para a apuração de crimes de ação penal pública incondicionada. Precedentes: INQ nº 149/DF, Rel. Min. Rafael Mayer, Pleno, DJ 27.10.1983; INQ (AgR) nº 1.793/DF, Rel. Min. Ellen Gracie, Pleno, maioria, DJ 14.6.2002; PET - AgR - ED nº 1.104/DF, Rel. Min. Sydney Sanches, Pleno, DJ 23.5.2003; PET nº 1.954/DF, Rel. Min. Maurício Corrêa, Pleno, maioria, DJ 1º.8.2003; PET (AgR) nº 2.805/DF, Rel. Min. Nelson Jobim, Pleno, maioria, DJ 27.2.2004; PET nº 3.248/DF, Rel. Min. Ellen Gracie, decisão monocrática, DJ 23.11.2004; INQ nº 2.285/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, decisão monocrática, DJ 13.3.2006 e PET (AgR) nº 2.998/MG, 2ª Turma, unânime, DJ 6.11.2006” (Pet. 3825-QO, Tribunal Pleno, Rel. para Acórdão Ministro Gilmar Mendes, j. 10/10/2007). 
    […]
    Deveras, cabe exclusivamente ao Procurador-Geral da República o pedido de abertura de investigação em face de autoridades titulares de foro por prerrogativa de função perante o Supremo Tribunal Federal, como corolário da titularidade exclusiva da ação penal pública (art. 129, I, da CF/88). 
    […]
    Consectariamente, diante da ilegitimidade ativa do requerente para formular pedido de abertura de investigação contra Ministro de Estado, e tendo em vista a manifestação do Parquet Federal requerendo o arquivamento da notitia criminis, determino o arquivamento do feito, nos termos do art. 28, c/c art. 18, ambos do CPP.” (Pet. 7.514/DF, Ministro Relator Luiz Fux – sem os grifos do original). 
    “[...]
    Este Supremo Tribunal Federal possui precedentes do Plenário no sentido de que ‘o processo de impeachment dos ministros de Estado, por crimes de responsabilidade autônomos, não conexos com infrações da mesma natureza do presidente da República, ostenta caráter jurisdicional, devendo ser instruído e julgado pelo STF’, sendo certo que, prevalece nessa hipótese, a natureza criminal do processo, “cuja apuração judicial está sujeita à ação penal pública da competência exclusiva do MPF (CF, art. 129, I)” (Pet 1.954, Rel. Min. Maurício Corrêa, Pleno, DJ 01.08.2003). 
    Por essa razão, ainda de acordo com o entendimento do Colegiado desta Corte, “é do Ministério Público – e não de particulares – a legitimidade ativa para denúncia por crime de responsabilidade” (Pet 1.104, Rel. Min. Sydney Sanches, Pleno DJ 21.02.2003).
     Essa orientação tem sido acolhida pelos Ministros desta Corte, vejam-se, por exemplo, Pet 7.514, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 29.08.2018; Pet 1.392, Rel. Min. Carlos Velloso, DJ 31.03.2003; Pet 1.986, Rel. Min. Maurício Corrêa, DJ 13.02.2003. 
    Como se depreende desses precedentes, os requerentes não detêm legitimidade para fazer instaurar o procedimento de apuração de crime de responsabilidade. Por isso, com fundamento na jurisprudência desta Corte e ressalvada a posição pessoal deste Relator, acolho o parecer do Ministério Público e determino, por consequência, o arquivamento da presente petição.” (Pet 8.351/DF, Ministro Relator Edson Fachin - grifei). 
     Como se nota, os requerentes não detêm legitimidade ad causam para deflagar o procedimento de apuração de crime de responsabilidade, no campo jurisdicional, em desfavor do Ministro de Estado da Educação. 
    Isso posto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, determino o arquivamento da presente petição. 
    Publique-se.
    Brasília, 5 de março de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator